Tribunal: TJSP
Processo: 1500263-45.2023.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminar. Nulidade por flagrante preparado afastada. Elementos seguros de conduta preexistente. Mérito. Réu confesso, que foi preso em flagrante por ter em depósito 38,6g de maconha para venda. Dosimetria. Manutenção do aumento da pena-base. Reconhecimento da atenuante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminar. Nulidade por flagrante preparado afastada. Elementos seguros de conduta preexistente. Mérito. Réu confesso, que foi preso em flagrante por ter em depósito 38,6g de maconha para venda. Dosimetria. Manutenção do aumento da pena-base. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Manutenção de aumento de 1/6 na segunda fase, considerando a forma da reincidência no caso. Pena final de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 680 dias-multa. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.